Tribunal: TJMT
Processo: 1021819-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA – ME em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação reivindicatória no 1042090-70.2018.8.11.0041, movida em desfavor de KARINA DE ARRUDA HOLAK e OUTROS, que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, nos seguintes termos:
“Não obstante os argumentos expendidos na petição ID 66616770, verifica-se que ao pedir o cumprimento de sentença, o autor pretende a ordem para reintegração de posse sobre o imóvel objeto da demanda.
Todavia, a ação reivindicatória caracteriza-se como ação petitória, cuja finalidade é que o detentor do domínio possa obter a posse, e no caso, a autora obteve liminar de imissão da posse, a qual foi cumprida em 23/09/2019, conforme certidão positiva de imissão de posse (ID 24206297).
A sentença, portanto, limitou-se, ao acolher a pretensão, a confirmar a liminar já concedida. Com isso, esgotou-se a pretensão jurisdicional típica da ação petitória, cabendo ao autor mover ação de reintegração de posse em face dos atuais ocupantes do imóvel, ainda que sejam os mesmos que estivessem no local antes do ajuizamento da presente demanda, visto que se trata de fato novo, consistente em esbulho posterior à imissão do requerente na posse do imóvel.
Desta forma, torno sem efeito o despacho ID 58069353, e indefiro o pedido de cumprimento de sentença.
Intime-se.
Decorrido o prazo para recurso, sem manifestação das partes, retorne o processo ao arquivo.” (ID 66832866-origem)
Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que (i) na fase de conhecimento os réus foram citados por Edital a ausência de intimação dos advogados do executado acerca da complementação do laudo de avaliação apresentado pelo perito; (ii) há prova colacionada nos autos, na fase de conhecimento, que corrobora com a tese de que os mesmos peticionantes do id. 59014380 encontravam-se ilicitamente no imóvel desde 2018, para quem a sentença fez coisa julgada; (iii) na manifestação juntada na fase de Cumprimento de Sentença (id. 59014380), verificam-se que os mesmos nomes e CPFs são possíveis de identificar no contrato de honorário de outrora apresentado nos autos; (iv) foi comprovado nos autos originários que os atuais invasores de 03/2021 eram aqueles afetados pela coisa julgada de 10/2020, contudo, antes mesmo que fossem citados para o Cumprimento de Sentença, apareceram nos autos, travestidos de “terceiros interessados” alegando serem novos no processo, imunes ao provimento judicial consolidado outrora, em manifesta atitude de má-fé processual; (v) exigir a propositura da Ação Possessória, diante desses fatos, para expurgar do imóvel indivíduos que já foram alvo desta Ação Petitória, significa excesso de formalismo e privilegiaria a atitude processual dos posseiros de tentarem, por vias oblíquas, violarem a coisa julgada; (vi) não há óbice ao revigoramento do mandado de imissão na posse para determinar a desocupação; (vii) a sentença transitou em julgado no dia 04/10/2020 e logo no dia 21/03/2021 a agravante teve conhecimento de que os mesmos posseiros haviam rompido o portão e invadido o imóvel novamente; (viii) há continuidade e contemporaneidade entre a primeira e a segunda invasão, de modo que transcorreu, entre o trânsito em julgado e a nova invasão, tão-somente 05 meses e 17 dias; (ix) se trata de uma invasão manifestamente ilegítima e continuada que já vinha ocorrendo durante a fase de conhecimento.
Nesses termos pugna seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, consequentemente, seja mantida a decisão que determinou a expedição do mandado de imissão de posse do agravante em sede de cumprimento de sentença.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado pela parte Agravante quanto à controvérsia do valor do imóvel, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Consta dos autos que em dezembro de 2018 a agravante ajuizou Ação Reivindicatória contra um grupo, incialmente, de aproximadamente 40 (quarenta) posseiros que invadiram a porção de terra denominada Gleba Quarta Feira, localizada no bairro Jardim Ubirajara, município de Cuiabá/MT, pertencente à recorrente, onde lhe foi deferida liminar em 05/02/2019, para que fosse efetuada a desocupação do imóvel.
Após o regular tramite processual, em 02/09/2020 (ID 3818234-origem) sobreveio sentença em favor da CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS, confirmando a liminar anteriormente deferida determinando a imissão da autora na posse do imóvel individualizado na exordial, cujo transito em julgado se deu em 04/10/2020.
Em 23 de março de 2021 a agravante peticionou nos autos noticiando nova invasão em sua propriedade, pelo mesmo grupo de invasores que haviam invadido a área no ano de 2019, postulando pela expedição de novo mandado de desocupação, com requisição de força policial e demais órgãos que se fizerem necessários (conselho tutelar, assistência social, SAMU). (ID 51642345 e 51642353-origem), ocasião em que lhe foi deferido o pedido e determinado a expedição de novo mandado de desocupação pelo juízo de origem (ID 58069353-origem).
Em seguida, sobreveio petição no ID 59014380, figurando diversas partes como postulantes, alegando serem os atuais invasores do imóvel e que as pessoas que lá estão não fazem parte da presente demanda, e que o autor deveria ingressar com uma nova ação de reintegração de posse, postulando ao final, pela reconsideração do despacho anterior que havia determinado a expedição de mandado de desocupação.
Após a manifestação da parte autora quanto ao pedido formulado na supracitada petição, a julgadora acolheu o pedido, tornou sem efeito o despacho ID 58069353-origem e indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, ao argumento de que “esgotou-se a pretensão jurisdicional típica da ação petitória, cabendo ao autor mover ação de reintegração de posse em face dos atuais ocupantes do imóvel, ainda que sejam os mesmos que estivessem no local antes do ajuizamento da presente demanda, visto que se trata de fato novo, consistente em esbulho posterior à imissão do requerente na posse do imóvel”, sobrevindo o presente recurso de agravo de instrumento.
Pois bem.
Conforme já exposto, a sentença proferida neste processo acolheu o pleito do Agravante para tornar definitiva a imissão da autora na posse do imóvel individualizado na inicial. Ou seja, os Recorridos estão obrigados a manter intacto o estado da coisa, tal como era quando do ajuizamento da demanda. E se assim não procederem, estarão praticando atentado.
Assim, o pedido formulado pelo Agravante, para o fim de ser determinado o restabelecimento do estado de fato anterior à propositura desta ação, isto é, a expedição de ordem de reintegração de posse, com requisição de força policial e demais órgãos que se fizerem necessários (conselho tutelar, assistência social, SAMU), deve ser adequada aos termos do título judicial transitado em julgado.
Ou seja, deve ser mantida a reintegração de CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS na posse da área objeto do litígio, independentemente de quem os esteja ocupando, retornando a coisa ao status quo que vigorava antes do pedido de cumprimento da sentença.
Isso porque, o Agravante alega que depois de proferida a sentença neste feito, os Recorridos invadiram novamente a área que lhes fora garantida por decisão transitada em julgado.
Ademais, sempre é possível que novos invasores, até mesmo os antigos, ocupem parte da área, seja no decorrer do processo, seja após a sentença. Sendo assim, se a cada invasão a parte for obrigada a ajuizar uma nova ação, jamais se efetuará a reintegração de posse, visto que, conforme acima ventilado, sempre possível que novos invasores ocupem o local, tal como ocorreu na hipótese.
Nesse viés, em razão da extensão da área total, não se pode considerar um novo esbulho a justificar uma nova ação, assim, não há dúvida de que os efeitos da sentença transitada em julgado devem alcançar o recorrente, com a consequente imissão ou reintegração de posse.
De igual sorte, não se pode considerar que a invasão seja de boa-fé, até porque, é público e notório na região, que o local foi alvo de invasões de pessoas que se apossavam indevidamente de parte da área, constatando-se que realmente houve a ocupação no imóvel cuja posse foi reconhecida a agravante por força de sentença transitada em julgado.
Portanto, a circunstância de a Ação que deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento ter sido julgada extinta com resolução do mérito, não obsta o direito do Agravante de formular, neste feito o pedido de restabelecimento do estado anterior da posse, ante a existência de vínculo entre esta demanda e o direito protegido pela sentença proferida.
Partindo dessas premissas, tem-se que o Boletim de Ocorrência e as fotografias anexadas na manifestação da parte agravante (ID 51642353 e ID 51643203), demonstram que após o cumprimento da decisão liminar de desocupação do imóvel objeto da presente demanda, e da sentença de procedência da pretensão inicial, os requeridos teriam novamente invadido o local.
Quanto ao perigo na demora, a gravidade dos fatos (é a nova invasão (ou continuidade velada) em flagrante desrespeito à coisa julgada), é notória, ainda mais num quadro geral de pandemia sanitária.
Com essas considerações, nos termos do art. 8o c/c art. 1019, I, do CPC, DEFIRO A LIMINAR para:
a) suspender os efeitos da decisão agravada na parte impugnada;
b) restituir os efeitos da decisão de ID 58069353-origem a fim de que, nos seus precisos e exatos termos, dê-se continuidade a expedição de novo mandado de desocupação.
Notifique-se o juízo a quo para que preste informações, bem como dê cumprimento à ordem judicial e adote as medidas necessárias para sua efetivação.
Intimem-se a parte Agravada a fim de que, querendo e no prazo legal, apresente contrarrazões. (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se, com as cautelas de estilo.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
-RELATOR-